Tribunal: TJES
Processo: 5002034-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002034-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILIO SEMEAO DIAS

AGRAVADO: MARLENE SEMEAO DIAS LINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA CURATELA – MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O
s elementos constantes dos autos se
apresent
a
m
pouco esclarecedores a respeito da
real
situação vivenciada pelo interditado –
porque,
a bem da verdade,

até o presente momento,
há
depoimentos testemunhais favoráveis a ambas as partes –,
não
se afigura
possível descuidar, nesta fase processual, da circunstância de que, via de regra, o curatelado
(
notadamente aquele acometido de alguma
enfermidade
de ordem mental
)
requer uma
estabilidade mínima
na sua rotina e nos seus relacionamentos,
recomenda
ndo,
tanto
a doutrina,
quanto
a jurisprudência,

a devida
cautela
na tomada de medidas que possam vir a afetar a sua percepção de segurança e bem-estar.
Ademais,
embora comumente aplicado aos conflitos de competência suscitados em processos de interdição,
aplica-se
in casu
o raciocínio
esposado
pel
a

Colend
a Corte
, segundo o qual
“
r
eferido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado
”.

2.
C
onsiderando que sucessivas mudanças na nomeação do curatelado poderão apresentar-se ainda mais temerárias à
integridade psíquica
do interditado
, e verificando, ainda,
que o MM. Magistrado
a quo
requisitou a elaboração de um Relatório Técnico pela Central de Apoio Multidisciplinar, estando próximo o término do prazo fixado para tanto,
cabível
manter
incólume
a r. decisão vergastada.

3
. Recurso conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
ADÍLIO SEMEÃO DIAS
,
por meio do
presente Agravo de Instrumento,
busca
a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª
Vara
de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Nova Venécia/
ES, que,
nos autos da Ação n° 5002872-18.2022.8.08.0038,
deferiu
a substituição da curatela do interditado JOSÉ SEMEÃO FILHO, nomeando em seu lugar, como curadora provisória, a pessoa de MARLENE SEMEÃO DIAS LINO, ora Agravada.

O
Agravante sustenta, em síntese, que o r.
decisum
não atende o melhor interesse d
e

JOSÉ SEMEÃO FILHO,
que,
desde 01/10/1998, foi interditado judicialmente,
tendo o Recorrente,
o mais velho dos irmãos,
sido nomeado
o
seu curador.
A partir de
então, segundo o Recorrente, e
ao contrário do alegado pela Agravada,

a ele vem sendo providenciado todo o cuidado possível para lhe proporcionar uma vida digna, como alimentação, assistência médica e odontológica, além de roupas,
calçados
e um convívio harmonioso
na residência de sua família.

O
Recorrente aduz que a Agravada falta com a verdade
na tentativa de induzir o Juízo a erro
ao afirmar que, nos últimos doze anos, tem sido ela a responsável p
or todos
os cuidados com o interditado, esclarecendo que o repasse
mensal
de valores
(
entre trezentos e quinhentos
e cinquenta
reais
)
à sua filha, Viviane Dias Lino,
refere-se
à ajuda de custo com a alimentação do curatelado, tendo em vista que ele, durante as visitas à sua mãe
(falecida aos 12/04/2022),
fazia
as
refeições em sua companhia, na residência da Agravada.

A
lega, ainda, que as receitas médicas apresentadas na peça vestibular somente estavam em poder da Recorrida porque o Agravante, algumas vezes, solicitou que ela adquirisse os medicamentos
quando ia à cidade
, fornecendo-lhe o valor correspondente, sendo certo, também, que as testemunhas indicadas pela Agravada residem a mais de dez quilômetros de distância das partes e, portanto, desconhecem a realidade dos fatos.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento. Passo, então, à análise do seu mérito.

De início,
registro que se afigura cabível, a meu ver,
o deferimento d
a gratuidade de justiça
ao ora Agravante,
pois
não h
á nos autos quaisquer
razões para
o
questiona
mento quanto à ausência dos pressupostos autorizadores da concessão
do benefício
.

Como é cediço, o processo de escolha
do curador pelo
Ju
iz deve levar em conta as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências
(
art. 755,
inciso
II, do C
ódigo de Processo Civil
)
.

C
ertamente, essas características poderão ser melhor aferidas por meio da entrevista a ser realizada pelo Magistrado com a pessoa interditada, nos moldes do art. 751, do CPC, considerando-se, ainda, que “
a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado
”(§ 1º, do citado dispositivo legal).

Existem situações, porém, nas quais a vida cotidiana
vem a
revelar que o curador, pelos mais variados motivos, não exerce os encargos da curatela no melhor interesse do incapaz, deixando a desejar quanto à proteção da sua saúde, bem-estar, dignidade e/ou patrimônio.

A
tento a isso, o legislador pátrio previu, no art. 762, do CPC, que “
em caso de extrema gravidade, o juiz poderá suspender o tutor ou o curador do exercício de suas funções, nomeando substituto interino
”.

Em situações análogas à presente, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. INTERDIÇÃO E CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CASO DE EXTREMA GRAVIDADE. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CURADOR. POSSIBILIDADE. CURADOR SUBSTITUTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. PECULIARIDADES. PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.

1. A cessação do exercício da curatela, por meio da remoção do curador, exige procedimento próprio, com observância da forma legal disposta nos arts. 1.194 a 1.198 do CPC.

2. A suspensão da curatela, prevista no art. 1.197 do CPC, pode ser determinada no bojo de outra ação, desde que esteja configurado caso de extrema gravidade que atinja a pessoa ou os bens do curatelado.

3. Admitida a existência de fatos sérios passíveis de causar dano ao patrimônio da curatelada, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do exercício da função de curador regularmente nomeado nos autos de interdição, para, somente após a apuração dos fatos, mediante o devido processo legal e ampla defesa, decidir-se pela remoção definitiva ou retorno do curador à sua função.

4. Com base no livre convencimento motivado, é o Juiz soberano na apreciação das provas, as quais são infensas à análise do STJ nesta sede recursal.

5. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões.

6. Agregue-se à especial relevância dos direitos e interesses do interditado a tutela conferida às pessoas com 60 anos ou mais, que devem ter respeitada sua peculiar condição de idade.

7. Age prudentemente o Juiz que, rente aos fatos e às circunstâncias de beligerância familiar em que estiverem inseridas as partes no processo, faz recair sobre pessoa idônea e que não esteja vinculada aos interesses dos litigantes a função de curador substituto.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.137.787/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2010, DJe de 24/11/2010) –
grifos nossos.

Na hipótese vertente,
o
Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
ao

indeferi
r
o pedido de
efeito suspensivo ao presente recurso,
consign
ou
que:

“
(...)
Após um exame perfunctório dos autos, próprio desta etapa de cognição,
reputo não restarem configurados os requisitos para a concessão da medida de urgência.

Isso porque o magistrado de primeiro grau, na análise do pleito, fundamentou que:

‘
[...]
O presente pedido está circunscrito na necessidade de um novo curador, tendo em vista que o interditado necessita de alguém que cuide de seus interesses, vez que, estando o encargo paralisado ou sendo exercido de forma não regular, haverão diversos prejuízos ao mesmo. E
considerando que o atual curador não vem exercendo o encargo que lhe fora atribuído, transferindo a responsabilidade para a senhora Marlene há mais de 12 (doze) anos, não vejo óbices aos deferimento do pedido, eis que não haverá nenhum prejuízo ao interditado
.

Assim, diante dos
vastos elementos de prova acostados aos autos que atestam o exercício da curatela fática pela autora, entendo presente a verossimilhança das alegações contidas na inicial, razão pela qual tenho por bem deferir o requerimento
, até porque também encontra-se presente o perigo de dano, ante a necessidade de nomeação de curador para gerir os negócios do interditado e zelar pela sua dignidade, sob pena de dificultar sua sobrevivência digna
[...]’.

Desse modo, em que pese a fundamentação do agravante, nesse primeiro momento, observa-se
não estar presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, tendo em vista que, conforme acima fundamentado, é necessária a nomeação de curador para gerir os negócios e prestar todo auxílio necessário ao curatelado, o que a agravada demonstrou fazer há mais de 12 (doze) anos.

Verifica-se, nessa análise superficial, que não estão presentes os pressupostos
p
ara suspensão da eficácia da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser mantida.
(...)" (decisão ID
4443000
)

Ainda que os elementos constantes dos autos se
apresentem
, a meu sentir, pouco esclarecedores a respeito da
real
situação vivenciada pelo interditado –
porque,
a bem da verdade,

até o presente momento,
há
depoimentos testemunhais favoráveis a ambas as partes –,
não me parece possível descuidar, nesta fase processual, da circunstância de que, via de regra, o curatelado
(
notadamente aquele acometido de alguma enfermidade de ordem mental) requer uma
estabilidade mínima
na sua rotina e nos seus relacionamentos, recomendando, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, a devida cautela na tomada de medidas que possam vir a afetar a sua percepção de segurança e bem-estar.

Ademais,
embora comumente aplicado aos conflitos de competência suscitados em processos de interdição,
parece-me perfeitamente aplicável
in casu
o raciocínio
esposado
pel
a

Colend
a Corte
, segundo o qual
“
r
eferido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado
”.

Por o
portuno,
re
gistr
o
que o
Parquet
, no parecer ID 6775766, manifesta-se no sentido de que “
merece ser mantido o entendimento de que a ora agravada, Marlene Semeão, é a pessoa mais apropriada para exercer o múnus de curadora provisória de seu irmão, José Semeão
”.

Destarte, considerando que sucessivas mudanças na nomeação do curatelado poderão apresentar-se ainda mais temerárias à
sua
integridade psíquica
, e verificando, ainda,
que o MM. Magistrado
a quo
, na decisão ID 42258312, datada de 30/04/2024, requisitou a elaboração de um Relatório Técnico pela Central de Apoio Multidisciplinar, estando próximo o término do prazo de 30 (trinta) dias fixado para tanto,
entendo por bem manter
incólume
a r. decisão vergastada.

Assim é que
conheço do presente recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
quedando-se
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

DESEMBARGADORA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)